Tribunal: STF
Processo: RE 74430
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
- Pátrio Poder. - Guarda de filhos menores, confiados, há muitos anos, aos avós. - Solução tomada à vista do interesse dos menores. - Arguida divergência com julgado que deu prevalência ao pátrio poder, em conflito de cláusulas de desquite amigável. - Divergência inexistente, pela ausência de identidade ou semelhança das espécies, decididas com atenção às suas peculiaridades. - Embargos de divergência não conhecidos.